Tribunal: TJDFT
Processo: 0753104-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0753104-54.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO PINHEIRO BRAGA AGRAVADO: UDENIR DE OLIVEIRA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo exequente RICARDO PINHEIRO BRAGA, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 22a Vara Cível de Brasília (ID 217611119), em cumprimento de sentença, em face de UDENIR DE OLIVEIRA SILVA, executado no Processo no 0717453-65.2018.8.07.0001, em que, em que, foi rejeitado pedido de penhora de criptomoedas, nos seguintes termos: Diante do requerimento formulado, encaminhe-se o ofício de ID 213993396, via correio eletrônico, e promova-se a reiteração da diligência de ID 215873206, atentando-se, para tal finalidade, aos endereços indicados na petição de ID 217471612. Após, aguarde-se a resposta ao ofício expedido, observando o provimento de ID 208805303, em seus demais termos. Noutro giro, formulou a parte exequente pedido voltado à expedição de ofício às principais corretoras de criptomoedas, com vistas à obtenção de informações acerca da existência de “ativos”, em nome da parte executada, de modo a subsidiar posterior pleito de penhora. O pedido, contudo, não comporta acolhida, posto que se trata de medida claramente inócua, conforme se verá a seguir. Oportuno consignar, de início, que embora as criptomoedas possuam expressão econômica, tendo havido avanços, quanto à regulamentação das operações que as envolvam, tais como a Instrução Normativa No 1888, de 03 de maio de 2019, que institui a obrigatoriedade de prestação de informações à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a Lei no 14.478 de 21 de dezembro de 2022, que dispõe sobre as diretrizes a serem observadas na prestação de serviços de ativos virtuais e na regulamentação das corretoras responsáveis por sua prestação, a constrição de tal ativo encontra obstáculos que abrangem desde a sua localização até a efetiva apropriação e conversão em moeda de curso forçado no país. Cuida-se, ademais, de uma espécie de ativo que não possui lastro, carecendo, a despeito do avanço legislativo, de garantia e regulamentação pelo Banco Central do Brasil, pela Comissão de Valores Mobiliários e pelas demais autoridades supervisoras do sistema financeiro nacional, permitindo, desse modo, a realização de operações negociais através de qualquer meio digital e, não somente, pelas chamadas Exchange de criptomoedas, inviabilizando, assim, não apenas a efetiva implementação da medida constritiva, como também seu gerenciamento. Colha-se, nesse sentido, o entendimento esposado por esta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. INVESTIMENTO EM CRIPTOMOEDAS. TERMO DE ADESÃO À SOCIEDADE DE COTA EM PARTICIPAÇÃO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IRDR 20/TJDFT. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DE TODAS AS PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS INDICADAS NA INICIAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS E PENHORA DE VEÍCULOS. PRETENSÕES FORMULADAS EM SEDE DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ANÁLISE DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Com vistas a implementar a devida celeridade processual, uma vez que atendidos todos os pressupostos processuais e, em especial, o exercício do contraditório e da ampla defesa, procede-se ao julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento. 2. O negócio entabulado entre as partes, cujo objeto é o pagamento, por parte do contratado, de rendimento baseado em moedas digitais mediante investimento em pecúnia do contratante, não possui qualquer regulamentação no país e, por tal motivo, expõe o contratante a toda sorte de intempéries dado o seu alto grau de risco, cabendo ao Judiciário, à falta de arcabouço legal específico, utilizar-se, de início, das normas de direito privado. 3. O descumprimento contratual alegado pela agravante não dispensa o mínimo contraditório, porquanto sustenta ter, de início, recebido os dividendos acordados, sendo que posteriormente deixara de recebê-los. 4. Destarte, é necessário averiguar em que medida se deu o alegado descumprimento, além de outras nuances relativas ao negócio, em que pese os indícios de formação da chamada "pirâmide financeira" apresentados pela agravante. 5. Em que pese a relação jurídica havida entre as partes se submeter à disciplina do Código de Defesa do Consumidor (IRDR 20/TJDFT), o fato de as empresas integrarem o mesmo grupo econômico, como vem reconhecendo este tribunal, não significa que podem ser responsabilizadas pela obrigação, fazendo-se necessário comprovar o abuso de personalidade, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil, não autorizando mera dedução o atingimento de bens de sócios indistintamente. 6. Cumpre registrar que o negócio jurídico questionado na inicial foi entabulado entre a autora/agravante e G44 Brasil SCP e G44 Brasil S/A (termo de adesão à sociedade em cota de participação), mas o pedido formulado na demanda alcança outras pessoas jurídicas e pessoas físicas, sem que a autora indique de forma clara e específica como e de que modo o patrimônio da empresa se misturou aos bens de cada uma dessas pessoas físicas e jurídicas. 7. Nesse cenário, em que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica foi formulado na petição inicial, nos termos em que autoriza o art. 134 do CPC, somente após a defesa das empresas e dos sócios, e, se comprovados violação aos requisitos da lei, poderão ser esses responsabilizados pela obrigação contraída por G44 Brasil SCP e G44 Brasil S/A. 8. A responsabilidade do grupo econômico é subsidiária e não solidária, sendo necessário, assim, buscar o patrimônio das devedoras principais para só depois, caso frustradas as diligências, atingir o patrimônio das demais empresas integrantes do grupo, conforme regula o art. 28 do CDC, para que essas sejam obrigadas a ressarcir os prejuízos de forma subsidiária, solidária ou mediante comprovação de culpa. 9. Ainda que se possa reconhecer a presença do risco ao resultado útil do processo, não se evidencia a probabilidade do direito no que diz respeito ao alargamento da esfera de responsabilidade passiva dos demais integrantes do polo passivo da demanda. 10. O pedido de penhora BACENJUD é medida inócua, pois a própria agravante noticia que as diligências têm se mostrado infrutíferas, pois nenhum valor está sendo encontrado nas contas das empresas com as quais firmou o contrato. 11. No que tange à penhora dos veículos via RENAJUD, tenho que a determinação de bloqueio de transferência a terceiros, nos termos da decisão ora agravada, já atinge de modo eficaz o patrimônio ora indicado. 12. Em relação ao pedido de penhora de criptoativos, melhor sorte não socorre a agravante, pois atingirá bens de terceiro cuja responsabilidade ainda precisa ser apurada e, ademais, "são bens que não têm lastro e não estão garantidos ou regulamentados pelo Banco Central ou pela CVM, podendo ser negociados não apenas por corretoras, mas por qualquer outro meio digital (softwares, hardwares, paper wallets), o que dificulta não apenas a efetivação de penhora desses ativos, como o gerenciamento nos autos. (Acórdão 1613658, 07040898720228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 20/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 13. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1717100, 07191488620208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 28/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de expedição de ofício às corretoras de criptomoedas, com o escopo de subsidiar posterior pleito de penhora, restando prejudicado, em decorrência, o requerimento de manutenção do sigilo incluído na petição de ID 217471612, devendo ser excluída a anotação. Cientifique-se a parte exequente. Informa que no decorrer do processo foram realizadas diligências via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, além de pesquisa via E-RIDF, feita pelo próprio agravante, mas sem sucesso. Em seguida, diz que requereu por petição de ID 217471612 (autos principais), a busca de ativos financeiros que o agravado tivesse em instituições financeiras pelo sistema SISBAJUD, em “exchanges”, corretoras responsáveis pela intermediação de compra e venda de criptomoedas. Alega que o Juízo a quo agiu em erro, ao indeferir o pedido, porquanto a Receita Federal editou a Instrução Normativa 1.888/2019, identificou milhares de pessoas com investimentos em criptomoedas não declarados. Tece considerações a respeito das espécies de declaração do imposto de renda, nos termos do art. 147 do CTN. Aduz que, no caso das bitcoins, não são completamente anônimas, pois o blockchain mantém registros de transações, assim como as exchanges brasileira possuem a obrigação de manter tais comprovantes, havendo, ainda, outras criptomoedas totalmente anônimas. Assevera que, “a busca por moedas digitais revela-se como uma das medidas de extrema relevância em processos de recuperação de crédito” e “desse modo, tendo em vista que as criptomoedas possuem grande valor econômico, elas são passíveis de serem penhoradas e em ordem preferencial.” Defende o envio de ofícios às principais corretoras de criptomoedas, indicadas em seus respectivos endereços. Aduzindo estarem presentes os requisitos para concessão da liminar de antecipação da tutela recursal, quais sejam a probabilidade do direito, nos termos acima, e o risco ao resultado útil do processo, representado pela eminência do arquivamento do processo, nos termos do art. 1.019, inc. I do CPC Requer, assim, a antecipação da tutela recursal, a fim de determinar a expedição de ofícios às principais corretoras de criptomoedas apresentada pelo agravante ou, subsidiariamente, caso não se entenda pela antecipação da tutela recursal, seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de determinar que o Juízo a quo aguarde o desfecho deste agravo de instrumento, evitando-se o arquivamento do feito principal. No mérito, a reforma da decisão recorrida, confirmando a liminar. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O art. 995, parágrafo único, do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso E da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No entanto, sem razão o agravante. Isso porque, não há elementos suficientes que evidenciem a probabilidade do direito postulado liminarmente e que a decisão recorrida e passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pressupostos que recomendam a concessão da liminar postulada. Na verdade, faltando um destes requisitos, restará inviabilizada a concessão da liminar para antecipar os efeitos do recurso interposto. Na espécie, não se verifica a demonstração da probabilidade do direito invocado. Inicialmente, registre-se que, embora tenha havido avanços na regulamentação do mercado de criptomoedas, no Brasil, a exemplo da edição da Instrução Normativa No 1888/2019, pela Recita Federal, que institui a obrigatoriedade de prestação de informações ao Fisco, além de a Lei no 14.478/2022 haver disposto sobre as diretrizes a serem observadas na prestação de serviços de ativos virtuais e na regulamentação das corretoras responsáveis por sua prestação, existem, ainda, obstáculos instransponíveis á constrição judicial dessa espécie de ativos. Isso porque há empecilhos técnicos que vão desde a localização de ativos, até a efetiva apropriação e conversão em moeda de curso forçado no país. Conforme bem sublinhou o magistrado prolator da decisão recorrida, trata-se “ademais, de uma espécie de ativo que não possui lastro, carecendo, a despeito do avanço legislativo, de garantia e regulamentação pelo Banco Central do Brasil, pela Comissão de Valores Mobiliários e pelas demais autoridades supervisoras do sistema financeiro nacional, permitindo, desse modo, a realização de operações negociais através de qualquer meio digital e, não somente, pelas chamadas Exchange de criptomoedas, inviabilizando, assim, não apenas a efetiva implementação da medida constritiva, como também seu gerenciamento.” Portanto, não havendo registro e controle desse mercado de criptomoedas, que são movimentadas através de criptografias (via internet), pelas autoridades financeiras responsáveis, afigura-se impossível a constrição de ativos, sem contar a impossibilidade de conversão na moeda em curso, por ora. A propósito, o seguinte aresto desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXPEDIÇÃO. OFÍCIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CRIPTOMOEDA. IMPOSSIBILIDADE. INDICAÇÃO. BENS. DEVEDOR. INCUMBÊNCIA. CREDOR. 1. É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, a quem cabe envidar esforços nesse sentido. Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para localização de bens do devedor em substituição à parte credora. 2. O Brasil não possui regulamentação específica no que se refere às moedas virtuais, especialmente quanto às informações de quem é o seu titular, pois as movimentações são realizadas com o uso de criptografia. O anonimato e a volatilidade das criptomoedas geram insegurança em sua penhora. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1925144, 0719555-53.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 02/10/2024.) Inviável, portanto, a concessão da antecipação da tutela recursal pretendida, ou, em caráter subsidiário, a concessão de efeito suspensivo. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal, mantendo a decisão agravada. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator